Tribunal: TJMT
Processo: 1022803-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022803-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), FLAVIO DE MORAES COSTACURTA - CPF: 032.965.591-40 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), F. DE MORAES COSTACURTA & CIA LTDA - CNPJ: 07.358.216/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE MORAES COSTACURTA - CPF: 054.724.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
PARTE DESACOMPANHADA DE
ADVOGADO – VALIDADE DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – CABIMENTO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO - CITAÇÃO NECESSÁRIA - NULIDADE DA EXECUÇÃO E DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“1. Para a simples homologação de acordo extrajudicial não é necessária a representação de advogado regularmente constituído, uma vez que a assinatura do advogado no acordo não constitui requisito formal de validade do ato”. (Acórdão 1049915, 20140110548435APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: 148-158)

“transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015)” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.).

A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação.

Nos termos do art. 803, II, do CPC, é nula a execução se o executado não for regularmente citado, o que enseja a desconstituição das penhoras ou bloqueios realizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
FLAVIO DE MORAES COSTACURTA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
autos nº 1003879-27.2021.8.11.0051 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que afastou a exceção de pré-executividade e deu prosseguimento aos demais atos executórios.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega que a “Agravada ingressou com a presente execução em face do Agravante e mais dois Executados, motivada pelo suposto inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – BNDS Automático, sob o n 6048028, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com pagamento por meio de sessenta parcelas mensais e consecutivas. Ocorre que, antes mesmo deste Douto Juízo exarar decisão determinando a citação, o Agravado juntou aos autos acordo extrajudicial realizado com os Executados, ID n. 78426624, o qual fora homologado pelo Douto Juízo a quo, ID 81798928” (id. 183609677 - Pág. 3).

Relata que “a Agravada informou o descumprimento do acordo firmado entre as partes, requerendo o bloqueio dos ativos financeiros em nome dos Executados, além de buscas via sistemas RENAJUD e INFOJUD. Acatando o pleito exarado, o juízo de primeira instância realizou as buscas nas contas dos Executados, tendo havido o bloqueio de R$ 5.058,35 (cinco mil e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos) da conta da Executada COSTACURTA PANIFICADORA LTDA, de R$ 9.220,95 (nove mil duzentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) da conta do Executado RICARDO DE MORAES COSTACURTA e R$ 625,77 (seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos) da conta do Agravante, ID 112580762. Conforme amplamente demonstrado em sede de Exceção de préexecutividade, as penhoras realizadas são indevidas, pois que não houve a angularização da relação processual, motivo pelo qual se pleiteou pela extinção da ação sem julgamento do mérito. Todavia, em decisão interlocutória, a exceção de pré-executividade fora afastada e o Juízo a quo autorizou que a Agravada realizasse o levantamento dos valores penhorados. Contudo, entende, o Agravante, que, numa melhor análise da presente minuta de agravo, este E. Tribunal, concessa venia, decerto irá reformar o r. decisium, consoante determina a lei adjetiva, conforme restará demonstrado” (id. 183609677 - Pág. 4).

Discorre que “o juízo “a quo” indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, alegando que o Agravante tinha ciência da existência da execução, posto que seu número constava no acordo assinado por ele, fato que supriria a citação, já que, supostamente, estaríamos diante de uma hipótese de comparecimento espontâneo. Ocorre que, não obstante neste acordo ter constado o endereçamento à este juízo e, ainda, o número do processo, fazendo crer tratar-se de um acordo judicial, percebe-se, na verdade, com uma simples análise do mesmo, que tratou-se de um acordo EXTRAJUDICIAL, eis que nele os EXECUTADOS NÃO CONSTITUÍRAM QUALQUER PROCURADOR/ADVOGADO (capacidade postulatória) para poder REPRESENTAR-LHES perante este Juízo a fim de requerer a homologação do acordo. Muito embora a Agravada tenha tratado o acordo como se fosse judicial, para tanto seria necessário que os Executados tivessem constituído ADVOGADOS naquele ato – o que não ocorreu – inclusive para o fim de darem-se por “citados”, em legal e devido comparecimento “espontâneo” (CPC, art. 239, § 1º), o que também NÃO OCORREU” (id. 183609677 - Pág. 5/6).

Afirma que “o procedimento de que se valeu a Agravada é NULO, isto é, tentou se simular a ocorrência de um acordo JUDICIAL, quando, em verdade, NÃO HOUVE CAPACIDADE POSTULATÓRIA dos devedores para requerer a homologação de um acordo JUDICIAL, houve, tão somente, a intenção de realizar um acordo extrajudicial” (id. 183609677 - Pág. 8).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo indeferido (id. 183808195 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 185083655 - Pág. 1/6), acompanhado de documentos, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente,

trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
FLAVIO DE MORAES COSTACURTA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
autos nº 1003879-27.2021.8.11.0051 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que afastou a exceção de pré-executividade e deu prosseguimento aos demais atos executórios.

A questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a validade do acordo extrajudicial sem participação de advogado pelo executado, ausência de citação a acarretar o prosseguimento dos atos executórios.

Pois bem
.

Deflui dos autos ter a parte agravada ajuizada ação de execução de título extrajudicial fundado em Cédula de Crédito Bancário – BNDES Automático sob o nº 6048028 no valor total inadimplido de R$ 112.565,18 (cento e doze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos).

Distribuída a ação executiva, em 29/10/2021, os litigantes entabularam acordo extrajudicial (id. 183609698 - Pág. 71/73), em 17 de fevereiro de 2022.

Imperioso destacar que as partes aportaram o acordo acima mencionado antes de o Juízo
a quo
da ação de origem exarar o despacho de recebimento de petição inicial, acarretando, assim, a homologação. Senão vejamos:

“Vistos etc.

HOMOLOGO o ajuste entabulado entre as Partes, determinando a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 792 do CPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou até o advento do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do NCC), contado a partir do esgotamento do prazo concedido ao Executado para pagamento integral da obrigação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de abril de 2022” (id. 183609698 - Pág. 74).

A parte agravante inadimpliu as cláusulas contratuais, por conseguinte, a parte agravada peticionou nos autos de origem, requerendo o prosseguimento do feito e demais consectários legais aplicados à ação executiva, cf. id. 183609698 - Pág. 75.

Diante da notícia declinada nos autos, o Julgador singular, assim, decidiu:

“Vistos etc.

Tendo em vista o descumprimento do acordo entabulado entre as partes, DETERMINO, por meio do Sistema Bacenjud, a indisponibilidade de eventuais valores depositados em aplicações financeiras das Partes COSTACURTA PANIFICADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.358.216/0001-72, FLAVIO DE MORAES COSTACURTA - CPF: 032.965.591-40, RICARDO DE MORAES COSTACURTA - CPF: 054.724.541- 66, limitada ao total da dívida de R$112.565,18.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual excesso.

Sem prejuízo, DETERMINO a solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em nome da Parte ALTAIR ENIO DE FIGUEIREDO - CPF: 581.271.511-49. Em sendo o caso, DETERMINO, a indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação.

Em caso de penhora, seja de bens ou valores, INTIME-SE a Parte devedora, para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, ofereçam embargos à execução.

DETERMINO, ainda, a requisição de informações à Receita Federal, pelo Sistema Infojud, a fim de que seja apresentada cópia da última declaração da Parte.

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis da Parte contrária.

Inexistindo bens penhoráveis da Executada, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do lapso de suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma lei. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário” (id. 183609698 - Pág. 95).

Com efeito, houve o bloqueio judicial de valores dos executados, tendo o banco recorrido almejado a expedição de alvará de transferência, bem como a penhora de faturamento da empresa que tem em seu quadro social a parte RICARDO DE MORAES COSTACURTA.

A parte FLAVIO DE MORAES COSTACURTA, a seu turno, manejou exceção de pré-executividade, contudo, restou julgada improcedente/afastada, nos moldes da decisão constante do id. 183609698 - Pág. 172/173, motivando a interposição do recurso em tela.

DECIDO
.

De início, cabe mencionar acerca da validade do acordo extrajudicial firmado entre os litigantes e homologado pelo Juiz primevo, porém, sem ter os executados sido assistidos por advogado.

Anote-se, que o pedido de homologação judicial de acordo deve ser protocolado por advogado regularmente constituído, porquanto a lei processual exige a capacidade postulatória para se estar em Juízo.

É de ressaltar, que a transação, como negócio jurídico, deve atender aos quesitos de validade do art. 104 do Código Civil, tais como: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

Observe-se que dentre os requisitos elencados não se inclui a representação dos transatores por advogado constituído nos autos. Destaque-se que a transação não é ato processual, mas negócio jurídico substancial, ato civil, que reclama apenas a capacidade dos celebrantes.

O doutrinador Humberto Theodoro Júnior leciona que a assistência de advogado não constitui requisito formal de validade de transação celebrada extrajudicialmente. Confira-se:

“8. Transação: "A assistência de advogado não constitui requisito formal de validade de transação celebrada extrajudicialmente, mesmo versando sobre direitos litigiosos. Precedentes" (STJ, REsp666.400/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, jul. 19.10.2004, DJU 22.11.2004). No mesmo sentido: STJ, REsp 943.534/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, jul. 05.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, EDcl no AgRg no REsp 854.305/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, jul. 21.11.2006, DJ 01.12.2006". [...] Petição de acordo assinada pelo advogado do autor e pelo réu diretamente, sem a intervenção do advogado do último. Transação válida, em tese, que só poderá ser anulada em ação própria, provando-se a existência de vício que a torne nula ou anulável" (STJ, REsp 50.669/SP, Rel. Min. Assis Toledo, 5ª Turma, jul. 08.03.1995, DJ 27.03.1995, p. 7.179). [...] "É válida a transação realizada entre as partes extrajudicialmente sem a presença dos respectivos procuradores, cuja intervenção somente se torna imprescindível no momento da homologação judicial" (STJ, REsp 945.391/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, jul. 21.02.2008, DJe 06.03.2008). (Código de Processo Civil anotado / Humberto Theodoro Júnior: colaboradores, Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro. - 20. ed. revista e atualizada - Rio de Janeiro: Forense, 2016 p. 353/354).

Eis a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999).

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.730.181/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. CABIMENTO.

1. Para a simples homologação de acordo extrajudicial não é necessária a representação de advogado regularmente constituído, uma vez que a assinatura do advogado no acordo não constitui requisito formal de validade do ato.

2. Havendo acordo homologado entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra o avençado. Inteligência do art. 922 do CPC.

3. Apelação provida”. (Acórdão 1049915, 20140110548435APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: 148-158)

Portanto, não há razão para se negar a validade do acordo firmado pelas partes, sob o fundamento de que a parte Ré não está representada por advogado, porquanto tal exigência não encontra respaldo legal e o ajuste foi celebrado em consonância com a lei civil, e é válido, devendo, assim, ser homologado, o que é medida de rigor. Por conseguinte, há interesse de agir no caso em testilha.

Assentou o STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.

3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos.

Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.

4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial.

Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.

5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).

6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.

7. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Em relação a supressão da citação da parte executada, após notícia de descumprimento da transação extrajudicial homologada pelo Juiz de piso, a acarretar a nulidade de atos processuais, entendo que assiste razão.

Digo isso porque o descumprimento do acordo e o regular prosseguimento da ação de execução depende do cumprimento do ato formal de citação dos executados.

Com efeito, se houve o descumprimento do acordo extrajudicial, a parte executada deve que ser cientificada acerca da pretensão da parte exequente da continuidade da execução do acordo extrajudicial realizado antes mesmo da citação.

É de registrar, para gáudio da verdade, que a citação é o ato pelo qual se chama o réu a Juízo para apresentar defesa, que deve ser feita pessoalmente ou por meio de procurador legalmente constituído e sua ausência enseja a nulidade do processo.

O principal efeito da citação válida é completar a estrutura tríplice da relação jurídica processual, considerando-se que somente com ela estaria devidamente formada a relação jurídica processual autor/juiz/réu.

Além disso, podem ser apontados mais três efeitos, previstos no art. 240, caput do CPC, quais sejam: (i) induzir a litispendência; (ii) tornar a coisa litigiosa; (iii) constituir o devedor em mora. Consta ainda do art. 240, §1º, do CPC, que a citação válida tem o condão de interromper a prescrição. Vale mencionar, ainda, o que dispõe o art. 239, do CPC:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

Nota-se que o §1º do referido artigo preleciona que o "comparecimento espontâneo" do réu supre a falta ou nulidade da citação. Necessário se faz, então, definir quais atos praticados pelo réu/executado podem ser entendidos como comparecimento espontâneo.

Certo é que para postular em Juízo, necessário se faz a representação por advogado devidamente constituído, nos termos do art. 1º, inciso I e art. 2º da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da OAB.

Para que a parte possa manifestar nos autos e praticar todos os atos necessários à
defesa
de seu interesse, deverá fazê-lo por intermédio de advogado, sendo vedada sua atuação direta no processo sem qualificação para tanto.

Isso significa dizer que o comparecimento da parte, desassistida por advogado, é um "nada" jurídico, não tendo o condão de suprir a ausência de citação válida.

A respeito do tema, preleciona ainda Theotonio Negrão:

"No sentido de que não implica o comparecimento espontâneo do réu:

- 'Comunicação nos autos de agravo de instrumento interposto. Ausência de poderes para receber citação no instrumento procuratório. Comparecimento espontâneo. Não configuração'. (STJ - Corte Especial, ED no REsp 1.709.915, Min. Og Fernandes, j. 1.8.2018);

- 'A petição em que o advogado sem poderes para receber citação requer, simplesmente, a juntada de procuração aos autos' (STJ - 3ªT., REsp 193.106, Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, DJU 19.11.01). No mesmo sentido: STJ - 2ªT. REsp 1.468.906-AgRg, Min. Mauro Campbell, j. 26.8.14, Dj 1.9.14;

(...)

- 'A retirada dos autos de cartório por advogado sem procuração não autoriza presumir que houve ciência inequívoca da demanda pelo réu, devendo o prazo da contestação ser contado da juntada do mandado de citação devidamente cumprido' (STJ - 3ªT, REsp 1.449.889, Min. João Otávio, j. 21.8.14, Dj 4.9.14);"

De outro lado, o comparecimento espontâneo só se configura quando o réu transmite a ciência inequívoca, voluntária e consciente da existência do processo e o propósito de produzir ou preparar sua defesa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação. 2. Recurso especial não provido”. (REsp 1394186/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO - RETOMADA DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

- É pacífica na jurisprudência a inexigibilidade de advogado para a celebração de acordo extrajudicial a ser posteriormente homologado judicialmente. - Por ser ato solene, a citação não se confunde com a mera ciência informal por parte do réu/executado da existência da ação, especialmente porque a partir dela iniciam-se prazos e surgem obrigações processuais que, se descumpridos, acarretam ônus ao citado. - A tratativa extrajudicial com o devedor para firmar acordo envolvendo o objeto da ação e sua posterior homologação pelo juízo não pode ser encarada como comparecimento espontâneo aos autos. - Em caso de descumprimento do acordo extrajudicial, mostra-se imprescindível a citação dos executados para comporem o polo passivo da lide. - Recurso improvido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.139843-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/0020, publicação da súmula em 07/05/2020).

Como explanado, não houve manifestação da parte executada de comparecer à execução, dando-se por citada, tanto que sequer constituiu procurador. Além disso, não existe demonstração de que a parte agravante tenha tomado conhecimento da retomada do processo de execução, após a notícia do descumprimento do acordo, tampouco da realização dos atos expropriatórios, o que evidentemente prejudicou sua defesa.

Em assim sendo, impõe-se concluir que a transação não pode substituir o ato citatório, sobretudo porque ela deve ser interpretada restritivamente (Código Civil, art. 843), não sendo lícito atribuir-lhe presunções, mesmo porque a citação é o ato do processo que estabelece a relação processual e possibilita o seu desenvolvimento válido, pelo que o legislador lhe conferiu solenidade e formalidade, sob pena de nulidade.

Destarte, não se mostra prudente conferir caráter de citação ao acordo e presumir a ciência inequívoca do processo. Note-se, inclusive, que o acordo foi juntado aos autos somente pela instituição financeira.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para decretar a nulidade de todos os atos a partir do petitório comunicando o descumprimento do acordo, por conseguinte, determino a desconstituição de eventuais restrições, a serem providenciadas pelo Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024